Tribunal: TJBA
Processo: 0001249-20.2012.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001249-20.2012.8.05.0173 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): MARCELO LIBERATO DE MATTOS APELADO: GEANIO DA SILVA LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA 1184 DO STF. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "R", DA CF/88. PEDIDO NÃO CONHECIDO. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. TEMA 1184 DO STF. RACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS JUDICIÁRIOS. INTERESSE PÚBLICO NA DESOBSTRUÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Tapiramutá contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis, referente a débito no valor de R$ 575,03. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução nº 547/2024 do CNJ é constitucional e aplicável às execuções fiscais de pequeno valor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito por falta de interesse de agir superveniente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, editada em cumprimento às teses firmadas no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece diretrizes objetivas para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor que não apresentam movimentação útil, visando racionalizar a atividade jurisdicional e reduzir os índices de congestionamento do Poder Judiciário. 3. O pedido de declaração de inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ não pode ser conhecido por este órgão fracionário, uma vez que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 102, I, "r", a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça, abrangendo o controle de constitucionalidade de seus atos normativos. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto a extinção do processo sem resolução de mérito não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição, nos termos do art. 1º, §§ 3º e 4º, do referido ato normativo. 5. O valor da execução fiscal, de R$ 575,03, é manifestamente inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de extinção prevista no ato normativo, especialmente considerando que o processo foi ajuizado em 2012 e permanece sem movimentação útil por período superior a um ano. 6. A falta de citação do executado e a ausência de localização de bens penhoráveis, aliadas à inércia prolongada do município exequente em promover atos executórios concretos, configuram a perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 7. O princípio da proporcionalidade e da economicidade processual justificam a extinção de execuções fiscais de valor ínfimo quando os custos do processo superam expressivamente o proveito econômico almejado, especialmente em contexto de alta taxa de congestionamento do Poder Judiciário e existência de meios extrajudiciais mais eficazes para cobrança de débitos dessa natureza, como o protesto de Certidões de Dívida Ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001249-20.2012.8.05.0173, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ e como apelado GEANIO DA SILVA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.